Tribunal: TJES
Processo: 5002367-83.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002367-83.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELSO LUIZ FERRAZ MARQUES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002367-83.2019.8.08.0021

RECTE.:

CELSO LUIZ FERRAZ MARQUES

RECDO.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONSUMO IRREGULAR. DEGRAU DE CONSUMO EVIDENCIADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. FORNECEDORA DE SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRA NA QUALIDADE DE EMPRESA DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. PEDIDO CONTRAPOSTO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do Autor

Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pleito de indenização por danos morais, em que a autora alega que foi surpreendida com a cobrança de um TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade), bem como com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora. Dessa forma, requer o restabelecimento do serviço, bem como indenização pelos danos morais.

Em sede de recurso inominado (Id. 667642), sustenta a necessidade de reforma da Sentença objurgada, eis que é evidente a incompetência do Juízo para o julgamento do pedido contraposto, bem como a ilegalidade da cobrança do TOI, requerido a sua baixa e o restabelecimento dos serviços. Ao final, pugna pela procedência integral dos pedidos formulados na inicial.

Tese do Requerido

Em sede de contrarrazões de recurso inominado (Id. 692820), pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, eis que evidente o beneficiamento da unidade consumidora pela irregularidade constatada, ante o degrau de consumo apresentado no período em referência, estando o TOI de acordo com a Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 667637) dispôs que:
“
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos do autor, pelo que revogo a tutela anteriormente concedida no ID. 3225665 - Pág. 1/2. E, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar o requerente a pagar à requerida a quantia de R$ 23.882,81 (vinte três mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos) em razão da apuração do consumo irregular mediante os TOIs de nº. 3377161, 3377162, 3377163, 3377165 e 3377166, devendo ser atualizada monetariamente e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a data do pedido (09/12/2019 – ID. 3419177 - Pág. 1 - Pág. 1). Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

A recorrida alega que a unidade consumidora da parte recorrente foi beneficiada por um consumo irregular, onde não houve o registro do consumo no medidor em sua totalidade, alegando ainda adulteração no medidor.

Embora não haja prova da autoria da adulteração do medidor de energia, inegável que a irregularidade constatada beneficiou o titular da unidade consumidora ou a quem a parte autora garantiu a posse da residência, em razão do consumo não registrado.

Verificada, pois, a irregularidade, da qual a parte requerente veio a se beneficiar, embora não se
perquire

a
respeito da autoria da tal adulteração do medidor de energia, impossível a desconstituição do débito apurado pela requerida.

Assim, tendo em vista a utilização do serviço pelo usuário, o que implica a contraprestação devida, deve-se proceder à recuperação do consumo com fundamento na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Portanto, incabível o pedido de restituição de valores e desconstituição do débito de recuperação de consumo, quando o histórico de consumo aponta gritante variação entre o período de consumo regular e o irregular.

A parte autora pleiteia, ainda, indenização por danos morais, decorrentes da suposta cobrança indevida e tempo transcorrido com o fornecimento suspenso.

As provas dos autos indicam a regularidade na cobrança, a qual decorre de um consumo irregular na instalação, cuja titularidade pertence
à
recorrente e por isso a mesma é considerada beneficiária do consumo.

Por tudo o que dos autos consta, o serviço de energia elétrica não foi restabelecido na unidade consumidora da parte autora em razão do débito em aberto decorrente do desvio de energia. Embora a energia elétrica seja considerada uma necessidade, constatada a inadequação das normas técnicas na unidade consumidora aos padrões estabelecidos pela ANEEL, inviável o restabelecimento do serviço de energia elétrica até que se regularize a situação, conforme as exigências da concessionária.

Nessa linha:

TJRS

Apelação Cível AC 70078187499 RS (TJRS) Data de publicação: 06/09/2018 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INTERMÉDIO DE LIGAÇÃO CLANDESTINA VULGARMENTE DESIGNADA GATO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO CÁLCULO FEITO PELA CONCESSIONÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. CONSTATAÇÃO DE DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. Demonstrado nos autos que havia desvio de energia elétrica por intermédio de ligação clandestina, já que não havia medidor instalado dentro da caixa de proteção da unidade consumidora, havendo ausência de registro do consumo ativo, não há como desconstituir o débito de consumo de energia. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA. Tendo em vista a natureza da fraude, onde se verificou desvio de energia elétrica por intermédio de ligação clandestina, já que não havia medidor instalado dentro da caixa de proteção relativo à instalação da unidade consumidora da parte ré, é descabida a realização de perícia técnica para análise em órgão metrológico oficial. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. Em que pese o posicionamento comumente observado por este órgão fracionário em casos de recuperação de consumo de energia elétrica, a peculiaridade do caso concreto,... mormente a conduta danosa da parte demandada, autoriza a manutenção do cálculo formulado pela ré, mediante a aplicação de fatores típicos de carga e de demanda de potência, já que desde setembro de 2004 não havia medidor instalado no local. CUSTO ADMINISTRATIVO. Cabível a cobrança do custo administrativo quando justificada e especificamente estabelecida, eis que regulamentada no art. 131 da Resolução nº 414/2010 e no art. 1º da Resolução Homologatória nº 1.058 de 09/09/2010, que quantificaram o custo de acordo com grupo tarifário e o tipo de fornecimento, sendo devida em razão das necessárias diligências da concessionária para verificação das irregularidades. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Reconhecida a regularidade da cobrança, sobre o montante devido incidirá correção monetária pelo IGP-M, a partir da data do vencimento da fatura relativa à recuperação de consumo, bem como incidirá juros legais de 1% ao mês a contar da citação conforme art. 405 do CC e art. 240 do CPC/15. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. Em face do resultado do julgamento, há de ser invertida a sucumbência, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078187499, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em... 29/08/2018).

(TJ-RS - AC: 70078187499 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 29/08/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/09/2018)

Destarte, ausentes requisitos ensejadores da obrigação de indenizar, uma vez que a responsabilidade civil exige a prova do prejuízo, nexo de causalidade entre o ato imputado à ré e os danos efetivamente suportados pela parte autora e que, no caso, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita praticada pela recorrida, nem falha no serviço por ela prestado, não há se falar em reparação de danos.

Por fim, a sentença recorrida condenou a parte recorrente ao pedido contraposto, para pagar a importância de R$ 23.882,81 (vinte três mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos) em razão da apuração do consumo irregular mediante os TOIs de nº. 3377161, 3377162, 3377163, 3377165 e 3377166, devendo ser atualizada monetariamente e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a data do pedido (09/12/2019 – ID. 3419177 - Pág. 1 - Pág. 1).

Todavia, quanto ao pedido contraposto, entendo que o mesmo deve ser extinto, sem resolução de mérito, conforme explico a seguir. Isto porque somente pode ser admitido pedido contraposto por aquela pessoa jurídica que esteja enquadrada numa das possibilidades de ser autora, nos limites do art. 8º, §1º, da Lei nº 9.099/95.

A ré é pessoa jurídica. Nos termos do ENUNCIADO FONAJE Nº 135, "O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda."

Em tempo, a despeito da existência do ENUNCIADO FONAJE Nº 31, que permite a formulação de pedido contraposto, em sede de defesa, no caso de ser a parte ré pessoa jurídica,
in casu
, o pleito não merece prosperar, eis que, em uma interpretação sistemática, revela-se teratológico e confrontante com o texto da própria Lei nº 9.099/1995 e com o microssistema dos juizados especiais.

Além disso, a Lei Complementar nº 123/2006 instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ela prevê, no art. 74, a possibilidade de propositura perante o Juizado Especial, em sintonia ao art. 8º, §1º, II, da Lei nº 9.099/95. No art. 3º, I, a mesma lei define que no caso da microempresa, é necessário para a configuração que receba receita bruta de até R$360.000,00.

No §4º, prevê que não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: de cujo capital participe outra pessoa jurídica (I); de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo (III); cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo (IV); que participe do capital de outra pessoa jurídica (VII), dentre outros.

Portanto, mais que lícito, é dever examinar a regularidade fiscal, sob pena de permitir uso indevido de benefícios legais.

No mesmo sentido segue o julgado abaixo colacionado:

48777689 - JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO MEDIANTE DE FRAUDE. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A sentença reconheceu uma evidente desconformidade entre a assinatura do autor e recorrido e a constante do contrato de financiamento questionado e que instrui o processo. Desnecessária a perícia grafotécnica quando há indicação de falsificação grosseira. Hipótese em que era dado ao requerido fornecer outros elementos de prova, como dados cadastrais do consumidor, bem como cópias armazenadas de documentos apresentados para a contratação, de forma a possibilitar a adequada verificação da identidade da pessoa contratante e suficientes a formar a convicção sobre a efetividade da contratação. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de contratação de empréstimos mediante fraudulenta perpetrada por terceiros. 3. Nesse sentido, Súmula nº 479, do Egrégio STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancarias. 4. Afastado o fortuito externo, o banco responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados ao correntista que teve firmado, sem sua autorização, um contrato de empréstimo. 5. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente enseja indenização por danos morais na modalidade in re ipsa. 6. A incidência da Súmula nº 385 do STJ exige, para excluir o dever de indenizar, a pré-existência de anotações regulares e legítimas em nome do consumidor no cadastro de maus pagadores, o que efetivamente não ocorreu no caso dos autos, ante a informação de que os outros registros apontados foram também decorrentes de fraude e já foram excluídos. 7. No caso, a fixação da indenização por danos morais no valor de R $ 3.000,00 se mostra adequada e atende aos requisitos da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. Por fim, a recorrente, pessoa jurídica de direito privado, carece de legitimidade para formular pedido contraposto, sob pena de subversão do sistema próprio dos juizados especiais, que somente admite a postulação por pessoas jurídicas nas estritas hipóteses legalmente elencadas (art. 8º, Lei nº 9.099/95).
Além disso, caso não fosse essa a situação dos autos, deveria também ser mantida a improcedência do pedido contraposto, porque ele não tem correlação e contraposição direta ao pedido formulado pelo autor, além de pretender envolver o Detran/DF, terceiro estranho ao processo. 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. (TJDF; RInom 0701865-47.2016.8.07.0014; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 21/02/2017; DJDFTE 03/03/2017; Pág. 968).

No caso dos autos, a empresa requerida não se enquadra na condição de ME ou EPP, o que afasta a sua legitimidade para figurar no polo ativo desta demanda. Logo, o pedido contraposto não pode ser conhecido, sendo o caso de reconhecer, em relação a ele, a extinção sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença guerreada, para JULGAR EXTINTO o pedido contraposto, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC, mantendo incólume os demais termos da sentença ora guerreada . Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.